Tribunal: TJPA
Processo: 0036355-71.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036355-71.2007.8.14.0301

APELANTE: DOMINGOS MARTINS DOS REIS, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, DOMINGOS MARTINS DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÕES CÍVEIS
. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DO ATO JURÍDICO PARA RECONHECIMENTO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE.
APELAÇÃO DO AUTOR.
PROVAS QUE DEMONSTRAM A INEXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL À ÉPOCA DO ÓBITO DA SEGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

APELAÇÃO DO RÉU.
PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CUJA EXIGIBILIDADE FICA SUSPENSA PELO PRAZO DE CINCO ANOS, SE PERSISTIR A SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS (ART. 12 DA LEI 1.060/50 E ART. 98, §2º E §3º DO CPC/2015). HONORÁRIOS ARBITRADOS EM R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) (ART. 20, § 4º, DO CPC/73). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

1.
Apelação do Autor.
A questão em análise reside em verificar se o Autor preenche os requisitos para ser considerado dependente para fins de concessão da pensão por morte decorrente do óbito de Januária Pinheiro da Silva Cunha.

2. Não há elementos suficientes à comprovação das alegações do Autor/Apelante, pois apesar da afirmação de que conviveu por longo período em união estável, consta no parecer social baseado nas informações colhidas
in loco
(Num. 4302087 - Pág. 44/45)

que o Autor se encontrava separado da ex-segurada, conforme depoimentos de vizinhos da residência em que a mesma residia à época do falecimento e do próprio autor ao afirmar que “a separação não aconteceu pelo desejo do casal e sim por força do filho da ex-segurada”.

3. Ainda que demonstrada a existência de união estável, para que o companheiro tenha direito ao recebimento de pensão por morte, deve-se comprovar que a união persistia à época do falecimento da segurada, circunstância não evidenciada no caso dos autos, impondo-se a manutenção da improcedência do pedido.

4.
Apelação do Autor conhecida e não provida.

5.
Apelação do Réu
. A questão em análise reside em verificar a possibilidade de condenar o Autor, em honorários advocatícios, sendo este beneficiário de assistência judiciária gratuita.

6. O Juízo de primeiro grau julgou o pedido do Autor improcedente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, deixando de condená-lo em custas e honorários advocatícios, ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, pelo que, irresignada com a sentença, a Autarquia Previdenciária interpôs a presente Apelação, insurgindo-se contra a ausência de condenação aos ônus sucumbenciais.

7. O beneficiário da justiça gratuita não é imune aos efeitos patrimoniais decorrentes de sua sucumbência em Juízo, tendo em vista que a lei assegura-lhe apenas a suspensão do pagamento dos ônus sucumbencial pelo prazo de cinco anos, se persistir a situação de insuficiência de recursos (art. 12 da Lei 1.060/50, revogado pelo CPC/15 e art. 98, §2º e §3º do CPC/2015).

8. São devidos honorários advocatícios que arbitro R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na forma do art. 20, § 4º, do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença, ficando suspensa a obrigação pelo prazo de 05 (cinco) anos, porquanto mantida a condição econômica da parte.

9.
Apelação do Réu conhecida e provida
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR, bem como CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 17 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo nº 0036355-89.2007.8.14.0301), interpostas por DOMINGOS MARTINS DOS REIS e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém-PA, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico proposta pelo primeiro Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Desta feita, por não se configurar a dependência econômica e não ter sido caracterizada a união estável na constância do óbito, a improcedência é a medida que se impões, visto que se auto-sustenta; e, à data da audiência já estava por sustentar outra família (fl. 141).

Ante ao exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação e, em consequência, JULGO o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, de vez que concedo a justiça gratuita.

Publique-se, registre-se, intimem-se e após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se (...)

Em suas razões o Autor/Apelante sustenta que possui direito a ser reconhecido como dependente de sua ex companheira, falecida em 05.05.2005, bem como ao recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte, aduzindo que a união estável e dependência econômica foram demonstradas mediante sentença proferida em ação de justificação.

Afirma que o Juízo
a quo
desconsiderou os fundamentos apresentados de caso idêntico que tramitou perante a Justiça Federal e versou sobre pensão por morte decorrente da servidora do IBAMA.

Argumenta que foram desconsideradas as provas que demonstram a existência de quase 30 (trinta) anos de convivência marital (união estável).

Requer ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecido como dependente da “de cujus”, bem como para que possa receber benefício previdenciário de pensão por morte, com data retroativa ao requerimento administrativo indeferido pela Autarquia Previdenciária.

O Réu também apresentou apelação aduzindo que, apesar do deferimento da justiça gratuita ao Autor, deve haver a condenação nos ônus da sucumbência, ficando a parte vencedora com a possibilidade de provar que o vencido pode pagar tal débito durante o prazo de 05 anos. Ao final, requer o provimento do apelo, pugnando pela reforma da sentença para que seja condenado o Apelado em honorários advocatícios de sucumbência.

Os recursos foram recebidos nos efeitos devolutivo e suspensivo.

As partes apresentaram contrarrazões mantendo suas posições antagônicas.

O recurso foi distribuído à Exma Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha (fl. 208), cabendo-me relatar o feito após redistribuição.

Em manifestação de fls. 216/218 a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação interposto pelo Autor.

É o relato do necessário.

VOTO

À luz do CPC/73, conheço das apelações, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a apreciá-las.

DA APELAÇÃO DO AUTOR

A questão em análise reside em verificar se o Autor preenche os requisitos para ser considerado dependente para fins de concessão da pensão por morte decorrente do óbito de Januária Pinheiro da Silva Cunha.

No âmbito estadual, a condição de dependente do segurado e a pensão por morte estão previstos na Lei Complementar Estadual nº 39/02, que estabelece:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC51/2006).

O demandante ajuizou a presente ação visando perceber pensão por morte em razão do falecimento de Januária Pinheiro da Silva Cunha ocorrido em 05.05.2005, com quem alega que manteve união estável ao longo de quase 30 (trinta) anos.

Da análise dos autos, constata-se que não há elementos suficientes à comprovação das alegações do Autor/Apelante, pois apesar da afirmação de que conviveu por longo período em união estável, consta no parecer social baseado nas informações colhidas
in loco
((Num. 4302087 - Pág. 44/45)

que o Autor se encontrava separado da ex segurada, conforme depoimentos de vizinhos da residência em que a mesma residia à época do falecimento e do próprio autor ao afirmar que “a separação não aconteceu pelo desejo do casal e sim por força do filho da ex-segurada”.

Do mesmo modo, mostra-se contraditória a afirmação de que o Autor possuía dependência econômica em relação à ex servidora, uma vez que em depoimento pessoal realizado na audiência de justificação do processo nº 58/2005 (Num. 4302087 - Pág. 39/41), o demandante afirmou que era pescador autônomo e que ajudava nas despesas da casa.

Destarte, ainda que demonstrada a existência de união estável, para que o companheiro tenha direito ao recebimento de pensão por morte, deve-se comprovar que a união persistia à época do falecimento do segurado, circunstância não evidenciada no caso dos autos, impondo-se a manutenção da improcedência do pedido.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. TÉRMINO DA RELAÇÃO MESES ANTES DO FALECIMENTO DO SEGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE DEPENDENTE À ÉPOCA DO ÓBITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
Para fazer jus ao benefício previdenciário, o vínculo conjugal ou a união estável devem se fazer presentes à época do falecimento
, porquanto, nos termos dos arts. 5º e 34 da LC 282/2004. Jurisprudência do TJDFT. 2) Considerando que a autora não mais possuía vínculo com o segurado à época de seu falecimento, o que, além de ter sido demonstrado nos autos e assumido na sentença, sem irresignação recursal, foi reafirmado pela própria recorrente na apelação, a improcedência da pretensão de recebimento do benefício da pensão por morte deve ser mantida, restando prejudicada a análise de quaisquer argumentos outros levantados na apelação, porquanto não são capazes de infirmar a conclusão adotada. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00232506420188080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2020)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM –
PENSÃO POR MORTE – POLICIAL MILITAR - COMPANHEIRA – UNIÃO ESTÁVEL - BENEFICIÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A companheira é beneficiária obrigatória na condição de dependente de segurado, policial militar falecido.
2. Autora que não logrou demonstrar a existência de união estável mantida com o instituidor do benefício à época do falecimento. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo do alegado direito (art. 373, I, CPC). Pedido improcedente
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 10002976420188260032 SP 1000297-64.2018.8.26.0032, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 22/11/2018, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/11/2018)

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
Pretensão à instituição de pensão por morte, em razão do falecimento do ex-companheiro, servidor público estadual inativo, da autora. Inadmissibilidade. União estável que já estava dissolvida há mais de seis meses à época do óbito
. Elementos dos autos que comprovaram inexistir dependência econômica entre eles. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 10069860720158260590 SP 1006986-07.2015.8.26.0590, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 29/05/2017, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/05/2017)

Desta forma, ante as provas existentes nos autos no sentido de evidenciar a inexistência de união estável e dependência econômica à época do óbito da ex segurada, não há como prosperar a pretensão do Autor.

DA APELAÇÃO DO IGEPREV

A questão em análise reside em verificar a possibilidade de condenar o Autor, em honorários advocatícios, sendo este beneficiário de assistência judiciária gratuita.

O Juízo de primeiro grau julgou o pedido da ação improcedente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, deixando de condenar o Recorrido em custas e honorários advocatícios, ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, pelo que, irresignada com a sentença, a Autarquia Previdenciária interpôs a presente Apelação, insurgindo-se apenas contra a ausência de condenação aos ônus sucumbenciais.

Sobre a questão o art. 12 da Lei nº 1.060/50, revogado pelo CPC/15, dispunha:

Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita. (Revogado pela Lei n º 13.105, de 2015)

Por sua vez o art. 98, §2º e §3º do CPC/2015, manteve o entendimento, dispondo:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (Grifo nosso)

Neste viés, observa-se que o beneficiário da justiça gratuita não é imune aos efeitos patrimoniais decorrentes de sua sucumbência em Juízo, tendo em vista que a lei assegura-lhe apenas a suspensão do pagamento dos ônus sucumbencial pelo prazo de cinco anos, se persistir a situação de insuficiência de recursos.

Neste sentido tem sido o entendimento do STF, senão vejamos:

8. Do art. 12 da Lei 1.060/1950 extrai-se o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita, quando vencido, deve ser condenado a ressarcir as custas antecipadas e os honorários do patrono vencedor. Entretanto, não está obrigado a fazê-lo com sacrifício do sustento próprio ou da família. Decorridos cinco anos sem melhora da sua situação econômica, opera-se a prescrição da dívida. (...). 9. Portanto, o benefício da justiça gratuita não se constitui na isenção absoluta das custas e dos honorários advocatícios, mas, sim, na desobrigação de pagá-los enquanto perdurar o estado de carência econômica do necessitado, propiciador da concessão deste privilégio. Em resumo, trata-se de um benefício condicionado que visa a garantir o acesso à justiça, e não a gratuidade em si.

[RE 249.003 ED, rel. min. Edson Fachin, voto do min.
Roberto Barroso, P, j. 9-12-2015, DJE 93 de 10-5-2016.] – Grifo nosso

Os beneficiários da Justiça gratuita devem ser condenados aos ônus de sucumbência, com a ressalva de que essa condenação se faz nos termos do artigo 12 da Lei 1.060/50 que, como decidido por esta Corte no RE 184.841, foi recebido pela atual Constituição por não ser incompatível com o artigo 5º, LXXIV, da Constituição.

[RE 514.451 AgR, rel. min. Eros Grau, 2ª T, j. 11-12-2007, DJE 31 de 22-2-2008.] – Grifo nosso

Seguindo esta mesma linha, é firme o posicionamento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. CABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOBRESTADA. ART. 12 DA LEI 1.060/50.

1. A parte beneficiada pela Assistência Judiciária, quando sucumbente, pode ser condenada em honorários advocatícios, situação em que resta suspensa a prestação enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50. (STJ - REsp 1082376, 1ª Turma, DJ 17/02/2009, Rel. Min. Luiz Fux, 11.12.2007) – Grifo nosso

Os julgados dos Tribunais Pátrios abaixo transcritos corroboram o entendimento acima:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PARCIAL - NÃO CONHECER DE PARTE DO RECURSO - TARIFA DE CADASTRO - LICITUDE - VENCIDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - CONDENADO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - OBEDIÊNCIA AO ART. 98, § 3º do CPC/2015 - PRESTAÇÃO SUSPENSA - SENTENÇA MANTIDA. - Carece de interesse de agir parcialmente a parte que discute cláusulas não previstas contratualmente. - Considerando que o início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira se dá com a contratação, é legal e legítima a cobrança da Tarifa de Cadastro pactuada, se não evidenciada qualquer situação que impeça sua incidência. - O beneficiário da justiça gratuita, quando vencido na ação, não é isento da condenação nos ônus da sucumbência, devendo o mesmo ser condenado no pagamento da verba honorária, ficando, entretanto, suspensa a obrigação.

(TJ-MG - AC: 10145130529913001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 16/08/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2017) – Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. VENCIDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONDENADO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO ART. 98, § 3º do CPC. PRESTAÇÃO SUSPENSA PELO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. SENTENÇA MANTIDA. "O beneficiário da justiça gratuita, quando vencido na ação, não é isento da condenação nos ônus da sucumbência, devendo o mesmo ser condenado no pagamento da verba honorária, ficando, entretanto, suspensa a obrigação pelo período de até cinco anos caso persista o estado de miserabilidade, extinguindo-se a mesma após findo esse prazo" (REsp 28.384/SP) Apelo desprovido. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0531478-29.2015.8.05.0001, Relator (a): Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 07/10/2016)

(TJ-BA - APL: 05314782920158050001, Relator: Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2016) – Grifo nosso

Assim, são devidos honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na forma do art. 20, § 4º, do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença, ficando suspensa a obrigação pelo prazo de 05 (cinco) anos, porquanto mantida a condição econômica da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR
e
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU
, para condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), ficando suspensa a exigibilidade do pagamento pelo prazo de 05 (cinco) anos.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 10 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/06/2021